Tribunal: TJSP
Processo: 2031093-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Arrolamento. Decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial para a alienação de veículo e motocicleta, determinando o recolhimento do ITCMD. Alegação de que a venda é necessária para viabilizar o pagamento da obrigação tributária, sendo desnecessário o seu prévio recolhimento. Ausência de óbice para o deferimento do pedido. Produto da venda, no entanto, que deverá ser depositado em juízo

Ementa:
Arrolamento. Decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial para a alienação de veículo e motocicleta, determinando o recolhimento do ITCMD. Alegação de que a venda é necessária para viabilizar o pagamento da obrigação tributária, sendo desnecessário o seu prévio recolhimento. Ausência de óbice para o deferimento do pedido. Produto da venda, no entanto, que deverá ser depositado em juízo para garantir o posterior adimplemento do referido tributo. Agravo provido, com determinação.